Tribunal: STF
Processo: RE 1371781
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto por Paulo Soel Alves da Silva, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que restou assim ementado (com meus grifos):



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ATUAÇÃO DA PGE AUTORIZADA POR FORÇA DO ART. 115 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 



    1. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a participação de membro do Ministério Público em Conselho Superior de Polícia é incompatível com o disposto no art. 128, § 5º, inciso II, "d", da Constituição Federal, haja vista a vedação do exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. 



    2. Hipótese dos autos, contudo, em que o membro do Ministério Público não atuou em pronunciamento de cunho decisório no processo administrativo disciplinar. 



    3. Ausência da demonstração de prejuízo a ensejar o reconhecimento da nulidade pretendida. 



    4. O art. 115, inciso IV, da Constituição Estadual, prevê a atuação da PGE em processos administrativos disciplinares nos casos previstos em lei, emitindo pareceres nos que forem encaminhados à decisão final do Governador, hipótese dos autos, inexistindo ilegalidade no ponto. 



    5. O recolhimento das contribuições previdenciárias não afasta a supremacia do interesse público na aplicação da respectiva penalidade, impondo-se a mesma consequência prevista na aplicação da pena de demissão, inviabilizando sua restituição. 



    6. Sentença de improcedência na origem. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 5º, LIV, 93, IX, 128, § 5º, II, ‘b’, e 129, VII e IX, da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão “DIVERGIU da orientação jurisprudencial deste Excelso Sodalício, bem como AFRONTOU expressa vedação CONSTITUCIONAL (art. 128, §5º, inciso II, alínea ‘b’, da CF/881) acerca da participação de membros do Ministério Público perante o Conselho Superior de Polícia”, afirmando, ainda, que “tendo-se em vista que a participação da PGE/RS perante o CSP não se dá como mero parecerista, mas, como efetivo membro julgador, o óbice é flagrante.”



    Por fim, aduz “ofensa ao DEVER FUNDAMENTAL DE MOTIVAÇÃO, uma vez que o autor/recorrente teve sua pena de cassação de aposentadoria CONVERTIDA em multa pelo CSP e, portanto, para que fosse legitimamente alterada pela PGE/RS, em sede de Revisão Obrigatória, era impositivo que houvesse a efetiva especificação dos pontos em que houve a sua DISSOCIAÇÃO DAS PROVAS colhidas ao longo da instrução do PAD, de modo a demonstrar satisfatoriamente a NECESSIDADE DE SUA REFORMA, o que, s.m.j., não ocorreu!!!”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos e analisar legislação local (Constituição Estadual e Lei Complementar n. 11.742/2002), manteve a sentença a qual julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que resultou na cassação da aposentadoria da parte ora recorrente.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor:



    Destaco, de início, que compartilho do entendimento acerca da inconstitucionalidade do dispositivo legal que prevê a participação de membro do Ministério Público Estadual em julgamento do Conselho Superior de Polícia, porquanto amparada em precedentes da 1ª Turma do STF, que reflete o entendimento daquela Corte, afirmando que a participação de membro do Ministério Público em Conselho Superior de Polícia não é compatível com a Constituição Federal. 



    […] 



    Há, portanto, expressa vedação constitucional ao membro do Ministério Público, ao exercício de outra função pública, como a participação no Conselho Superior de Polícia, hipótese dos autos. 



    […]



    Tal conclusão, todavia, não viabiliza o reconhecimento irrestrito de eventual nulidade pela simples participação de membro do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia, fazendo-se necessária a demonstração de atuação determinante a ensejar tal reconhecimento. 



    […]



    Depreende-se a instauração do Processo Administrativo Disciplinar por meio da Resolução nº 46.393 do Conselho Superior de Polícia (fls. 160/164@), em 22.12.2008, tendo participado membro do Ministério Público, mas não na condição de Relator. 



    Após a tramitação do processo administrativo, sobreveio a edição da Resolução 59.755 (fls. 1683/1724@) suspendendo a votação por pedido de vista, sem a participação do membro do Ministério Público, o mesmo se evidenciando em relação à Resolução nº 59.851 (fls. 1728/1764@), que aplicou a penalidade aos servidores. 



    Além de tais resoluções, não apontou o apelante qualquer outra participação efetiva do membro do Ministério Público em atuações decisórias ou significativamente importantes para o resultado da decisão adotada pelo Conselho Superior de Polícia. 



    Não houve, portanto, atuação de membro do Ministério Público, durante o processo administrativo disciplinar, que viabilizasse a interpretação de prejuízo causado ao servidor, ora apelante, a ensejar o reconhecimento da nulidade aventada. Primeiro, porque a decisão final do Conselho Superior de Polícia, integrado exclusivamente por membros da própria instituição, concluiu, por maioria, pela aplicação da pena de cassação de aposentadoria, mas convertida em multa  (fl. 1761@) e, segundo, porque as demais atuações de membro do Ministério Público não possuem conotação decisória a acarretar o reconhecimento da nulidade pretendida. 



    Posteriormente, conforme Parecer nº 16.839/16, da Procuradoria Geral do Estado (fls. 1806/1831@), houve sugestão de cassação da aposentadoria do apelante, que restou, ao fim, acolhido pelo Governador do Estado (fl. 1833@). 



    E, no ponto, no tocante à insurgência da atuação da PGE no resultado que culminou com o acolhimento da sugestão de pena de cassação da aposentadoria, destaco que igualmente não merece acolhida a irresignação, conforme excerto do parecer do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Luiz Felipe Brack, que adoto em complementação às razões de decidir, nos seguintes termos: (...) No que respeita à revisão praticada pela PGE, tal prática está assegurada pela Carta Política Estadual, no art. 115, IV, momento em que referido órgão tem liberdade opinativa, podendo se manifestar de modo diverso à conclusão do Conselho Superior de Polícia, sem que isso importe em invasão de competência, tão pouco configure Tribunal de Exceção. A Lei Complementar n. 11.742/02, por sua vez, em seu art. 2º, inciso XIV, combinado com o § 1º, é manifesta a atribuir à Procuradoria-Geral do Estado a função de emitir parecer nos processos administrativos que devam ser encaminhados à decisão pelo Governador do Estado, como no caso.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de lei local, incidindo, na espécie, os enunciados 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em caso fronteiriço, há o seguinte precedente:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESENÇA DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, depende da existência de demonstração de prejuízo. Precedente. 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto à ausência de prejuízo no processo administrativo disciplinar, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (RE1.228.372 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de maio de 2020 – com meus grifos)



    Registro, ainda, que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo à matéria infraconstitucional. 



    Para além disso, no julgamento do AI 791.292 QO RG, ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, reafirmando sua jurisprudência, consignou o entendimento sintetizado no seguinte acórdão (com meus grifos):



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Tenho que a hipótese dos autos é contemplada por esse precedente qualificado, visto que o acórdão proferido apresentou fundamentação adequada e suficiente para afastar as teses articuladas pela parte recorrente.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator